Tribunal: STF
Processo: RE 1429545
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS DESDE A DATA EM QUE O BENEFÍCIO É DEVIDO. AGRAVO PROVIDO.



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosair Pereira Rosa contra decisão proferida pelo Juízo daSubseção Judiciária de Aparecida de Goiânia nos autos n. 7292-39.2017.4.01.3504, que determinou que a Contadoria deduza dos cálculos apresentados os valores recebidos pelo autor enquanto servidor ativo, no período compreendido entre o início do benefício concedido (DIB em 29/06/2014) e sua implantação em 01/08/2019, ante a impossibilidade de cumulação entre proventos de atividade e inatividade relativos ao mesmo vínculo estatutário.



    2. Alega, em síntese, que a decisão está em descompasso com o contexto fático dos autos, pelos seguintesargumentos: a) o agravante realizou o pedido administrativo de aposentadoria especial em 2014, tendo sido negado de forma injusta e arbitrária pela autarquia, de tal modo que somente permaneceu na ativa por culpa da parte contrária e não por opção própria; b) seu direito fora reconhecido por sentença transitada em julgado, tendo sido aposentado somente em 01/08/2019; c) a determinação de dedução dos valores que o agravante recebeu enquanto se viu forçado a continuar trabalhando e aguardava o deferimento de seu pedido de aposentadoria causa enriquecimento ilícito para a Administração Pública - que já deveria estar pagando aposentadoria ao servidor agravante - e é um incentivo para que perpetue com esta prática com outros servidores; d) toda a verba recebida na atividade foi de boa fé e em razão do trabalho efetivamente realizado.



    3. No caso, verifica-se que o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença e que nela não houve determinação de compensação de valores de remuneração recebidos em atividade com o valor das parcelas atrasadas de proventos de aposentadoria, devidas em virtude do reconhecimento do direito à concessão do benefício.



    4. O autor exercia o cargo de técnico em enfermagem na Universidade Federal de Goiás e por ter sido indeferido seu pedido de aposentadoria especial permaneceu em atividade até que judicialmente logrou êxito em obtê-la. Na fase de cumprimento de sentença o Juízo de origem determinou que a Contadoria procedesse à dedução dos valores recebidos pelo autor como servidor ativo no período entre a DIB e a implantação do benefício.



    5. Embora o art. 37, §10 da CF proíba a acumulação de proventos de aposentadoria com remuneração do cargo, no caso dos autos, conforme expresso na decisão que deferiu parcialmente a liminar, "há que se considerar que a sentença não garantiu o pagamento cumulativo do benefício, mas deve ser assegurado o pagamento das parcelas pretéritas do benefício de aposentadoria, desde a data em que seria devida a sua concessão por dois fundamentos. O primeiro é que a sentença executada não determinou nenhuma compensação e o segundo porque o trabalho foi exercido no período.".



    6. Ademais, como a permanência do servidor em atividade não se deu por vontade própria, mas sim em face do indevido indeferimento do seu pedido de aposentadoria não é razoável que ele não receba os valores pretéritos da aposentadoria que já lhe era devida, sob pena de locupletamento da Administração. Some-se a isso o fato de que tal compensação de valores não foi determinada na sentença, tampouco foi objeto de recurso pela UFG, de modo que o direito do servidor em receber as parcelas atrasadas que se venceram no período de 29/06/2014 a 10/12/2019, conforme expresso na parte dispositiva da sentença, está amparado pela coisa julgada.



    7. Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para determinar que não seja deduzido do cálculo realizado pela contadoria judicial nenhum valor recebido pelo servidor enquanto encontrava-se em atividade.



    8. Sem honorários advocatícios.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, IX; e 40, § 11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente